Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729378-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SA ALVES RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. DEFERIMENTO. ÊXITO PARCIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL ORIGINÁRIA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o, I). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA E CONDICIONADA. MONTANTE CONSTRITO. PROVA DA ORIGEM, INDISPENSABILIDADE À MANTENÇÃO DO EXECUTADO OU FORMAÇÃO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originários dos proventos de aposentadoria que aufere, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 2. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 3. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 4. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial. 5. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a constrição efetuada in casu, ao argumento de que a jurisprudência reconheceria a proteção automática ao montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo necessária a comprovação de que os valores seriam indispensáveis à subsistência da insurgente, razão pela qual pugna pela imediata liberação do quantum penhorado, de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos). Requer a concessão da gratuidade de justiça e a fixação dos honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Pereira Abreu, OAB/DF 24.945, Gisele Lavalhos Savoldi, OAB/DF 20.187, Juliana Fernandes Biagi, OAB/DF 24.974, e Natália Neves Cruzeiro, OAB/DF 70.498. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba proveniente de seus proventos de aposentadoria, sem, contudo, evidenciar o arguido, pois não coligido aos autos nenhum elemento a atestar tais assertivas. Com efeito, apresentara a agravante apenas comprovante de rendimentos correspondente ao mês de março de 2024, o qual, contrariamente ao arguido, atesta, em verdade, que seus proventos de aposentadoria são depositados em instituição bancária diversa – Banco do Brasil, código 001[2]. Registre-se que, a par da ausência de elementos comprobatórios da origem do valor bloqueado em conta corrente mantida perante o Banco Bradesco, no montante de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)[3], sobressaindo dos autos, ao revés, que aludida quantia não seria proveniente de seus proventos de aposentadoria, pois recolhida em instituição diversa daquele em que percebe seu benefício, a agravante cingira-se a alegar que quaisquer numerários existentes em qualquer de suas contas bancárias ressoariam impenhoráveis, pois não detém outras fontes de renda, arguição que, contudo, não ressoa passível de ser intuída, demandando demonstração. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome. Ausentes elementos a induzirem essa hipótese, a constrição deve ser mantida. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de substrato material, o que obsta o acolhimento do inconformismo aviado (ID 65083179 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Pereira Abreu, OAB/DF 24.945, Gisele Lavalhos Savoldi, OAB/DF 20.187, Juliana Fernandes Biagi, OAB/DF 24.974, e Natália Neves Cruzeiro, OAB/DF 70.498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024